Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. "IN DUBIO PRO REO". SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença criminal que condenou a Apelante à pena de 1 (um) mês de detenção pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, substituída por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
2. Apresentação das alegações finais do MP depois da defesa da Ré. Não se verifica a ocorrência de nulidade, no caso, uma vez que não estava aberto o prazo para a Agravante se manifestar, mas apenas para o MP, conforme aba do PJ-e; a Agravante, agindo dessa maneira, deu causa à própria nulidade, não podendo se beneficiar da nulidade a que deu causa; e, ainda, não houve prejuízo. Aplica-se, portanto, o disposto nos arts. 563 e 565 do CPP. Nesse sentido, acórdãos n.o 1266064 e 1110483.
3. Do mérito. Não restou comprovado suficientemente o crime de ameaça, uma vez que as versões da vítima e da única testemunha ouvida em juízo (seu funcionário e, portanto, ouvido como informante) se contradizem e a própria vítima afirma, por mais de uma vez, que não ouviu a suposta ameaça e que tomou conhecimento dela por outra funcionária, que sequer foi arrolada como testemunha; que o outro cliente presente no recinto, que teria visto e ouvido os fatos, também não foi chamado para prestar depoimento; e que o local contém câmeras e as filmagens também não foram acostadas. A condenação fundamentou-se, outrossim, apenas na oitiva do informante, funcionário subordinado administrativamente à vítima.
3. “In dubio pro reo”. A condenação da Ré deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa; entretanto, a prova dos autos deixa dúvida sobre o modo como efetivamente os fatos aconteceram e não há qualquer outra prova nos autos que confirme os fatos como narrados na denúncia, tornando frágil o conjunto probatório a trazer certeza e robustez necessárias para a condenação da Ré; a existência de dúvida a beneficia em razão da parêmia “in dubio pro reo”. Nesse sentido, acórdãos n.o 1618480 e 1432888. A sentença deve, portanto, ser reformada a fim de absolver a Apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolver a Ré, com fulcro no art. 386, VII do CPP. Sem custa e sem honorários.